Tribunal: TJPA
Processo: 0800613-38.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800613-38.2021.8.14.0049

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DESCONTOS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGUALRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

1.1-
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico.

1.2-Assim, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, §1º, do CDC, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1-
In casu, o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato reclamado pelo autor, ora apelado, o que inviabiliza até mesmo a análise acerca do consentimento do autor em aderir ao negócio jurídico reclamado.

2.
2-Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era do recorrente, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

2.
3-Assim, diante da não comprovação por parte do recorrente acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entende-se que o negócio jurídico firmado com o autor é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

2.
4-No que concerne a devolução de valores, a título de danos materiais, uma vez verificada a falha na prestação de serviço, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados.

2.
5-Relativamente aos danos morais, o Ju
í
zo de 1
º
grau indeferiu tal pleito, n
ã
o tendo a parte autora, sucumbente em tal pedido, devolvido a mat
é
ria, de modo que o assunto se encontra estabilizado, n
ã
o merecendo reparos.

2.
6-No que concerne aos honorários, houve a configuração de sucumbência recíproca, considerando que cada litigante, em parte, foi vencedor e vencido, o que enseja a aplicação do art. 86 do CPC. Ademais, em relação ao quantum fixado, observa-se que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC.

2.7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
BANCO BARDESCO S/A
e ora apelado
BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO BRADESCO S/A
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica, condenando solidariamente as requeridas a restituir ao autor, na forma simples, os valores descontados pelo seguro não contratado, corrigido monetariamente pelo índice da poupança, a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês desde a citação, bem como condenando as partes em sucumbência recíproca, tornando suspensa, entretanto, a exigibilidade do pagamento em relação ao autor, em razão da concessão da justiça gratuita, tendo como ora apelado
BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada,
alegando, em síntese, que estava sofrendo descontos mensais em sua conta bancária, sob o título SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS. Acrescentou não ter contratado tais serviços, requerendo a declaração de inexistência do negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 11065311), que julgou parcialmente procedente a ação.

Inconformado,
BANCO BRADESCO S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 11065318), aduzindo, preliminarmente, ]sua ilegitimidade passiva, posto que o negócio jurídico foi realizado diretamente entre o recorrido e a empresa SUDAMERICA VIDA, que por sua vez lançou o seguro mencionado, afirmando que o banco atuou apenas como intermediário da relação existente.

No mérito, aduz a regularidade da contratação, bem como a ausência de configuração de danos morais e danos materiais.

Sustenta ainda a necessidade de afastar a de condenação em honorários sucumbenciais.

Por fim, requer o provimento do recurso, para o fim de acolher a preliminar. Subsidiariamente, pugna pela improcedência da demanda.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 11065326).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 12095419).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco apelante

DA LEGITMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A
:

Alega a BANCO BRADESCO S/A

sua ilegitimidade passiva para compor a lide
,
posto que o negócio jurídico foi realizado diretamente entre o recorrido e a empresa SUDAMERICA VIDA, que por sua vez lançou o seguro mencionado, afirmando que o banco atuou apenas como intermediário da relação existente.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, de fato, a pessoa jurídica responsável pela apólice do seguro de vida contratado é a requerida SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS, entretanto, tal fato por si só não importa na ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A ou afasta eventual responsabilidade solidária entre as sociedades demandadas nos autos.

Assim, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, §1º, do CDC.

Além disso, a responsabilidade dos fornecedores de serviços, em regime de grupo econômico e empresarial, é solidária, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sem olvidar que na hipótese em apreço incide a teoria da aparência, fundamentada nos Arts. 30 e 34, do CDC, haja vista que as empresas requeridas utilizam a mesma logomarca de identificação possuindo denominação social semelhantes, induzindo ao consumidor não apenas a aparência de serem a mesma pessoa jurídica, mas também constituir um único grupo em trabalho conjunto.

A esse respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico.

Em casos semelhantes, colhe-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE CONSULTAS. ABUSIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta por operadora de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que as requeridas autorizem as sessões de psicoterapia enquanto prescritas pelo profissional médico, reconhecendo a nulidade da clausula que impõe o limite anual de consultas. 1.1. Em seu apelo, a primeira requerida se limita a suscitar sua ilegitimidade passiva. Afirma não possuir relação jurídica com o autor ou o contrato de seguro saúde impugnado, tampouco intermediou a contratação, possuindo sede e CNPJ diferente da seguradora que emitiu o seguro. Sustenta que o ?único ponto comum em relação à denominação social da operadora de saúde que a autora elegeu para figurar no polo passivo é a expressão ALLIANZ?. 2. No caso, a pessoa jurídica que figura no contrato de assistência à saúde difere da empresa ora apelante. Todavia, tal fato por si só não importa em sua ilegitimidade passiva ou afasta eventual responsabilidade solidária entre as sociedades demandadas nos autos. 2.1. Isso porque, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, § 1º, do CDC. 2.2. Além disso, a responsabilidade dos fornecedores de serviços, em regime de grupo econômico e empresarial, é solidária, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sem olvidar que na hipótese em apreço incide a teoria da aparência, fundamentada nos Arts. 30 e 34, do CDC, haja vista que as empresas requeridas utilizam a mesma logomarca de identificação (Allianz) possuindo denominação social semelhantes, induzindo ao consumidor não apenas a aparência de serem a mesma pessoa jurídica, mas também constituir um único grupo em trabalho conjunto. 3. A esse respeito, o entendimento do STJ, acompanhado pelo TJDFT, é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico. 3.1. Precedente em caso semelhante: ?A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.? (STJ, 3ª Turma, REsp 1627881/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 15/09/2017) 4. Apelação não provida. (TJ-DF 07185612720218070001 DF 0718561-27.2021.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. [...] 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum , de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual 6. responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.
” REsp 1627881/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 15/09/2017)

“
UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA ÚNICO. CONGLOMERADO. [...] 3. Em que pese alguma controvérsia remanescente, a questão da legitimidade da UNIMED tem ensejado, do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, o entendimento de que há responsabilidade de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, solidária entre as diversas cooperativas que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema UNIMED único.
” ainda (TJDFT, 2ª Turma Cível, 07023294520188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 14/06/2018)

Desta feita, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo, aliado a aplicação da teoria da aparência,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Bradesco S/A
.

MÉRITO

Prima facie, oportuno ressaltar o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido na conta bancária do apelado, sem a existência de qualquer autorização de contratação de seguro.
Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de seguro foi regularmente assinado e, por conseguinte contratado, salientando a inexistência de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais e materiais.

Importante frisar, que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato reclamado pelo autor, ora apelado, o que inviabiliza até mesmo a análise acerca do consentimento do autor em aderir ao negócio jurídico reclamado.

Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era do recorrente, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Por óbvio é preciso estar atento para verificar se a vontade da contratante não restou viciada de alguma forma. E no caso concreto, como fora dito acima, sequer o apelante juntou o suposto contrato firmado entre as partes.

Assim, diante da não comprovação por parte do recorrente acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entende-se que o negócio jurídico firmado com o autor é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

No que concerne a devolução de valores, a título de danos materiais, uma vez verificada a falha na prestação de serviço, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados.

Assim, conclui-se que todos os valores irregularmente descontados na conta da autora deverão ser restituídos em dobro.

Relativamente aos danos morais, o Ju
í
zo de 1
º
grau indeferiu tal pleito, n
ã
o tendo a parte autora, sucumbente em tal pedido, devolvido a mat
é
ria, de modo que o assunto se encontra estabilizado, n
ã
o merecendo reparos.

No que concerne aos honorários, houve a configuração de sucumbência recíproca, considerando que cada litigante, em parte, foi vencedor e vencido, o que enseja a aplicação do art. 86 do CPC. Ademais, em relação ao quantum fixado, observa-se que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos,

É COMO VOTO
.

Belém, 23/05/2023